Tribunal: TJPA
Processo: 0000971-20.2008.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000971-20.2008.8.14.0040

APELANTE: JOSÉ DE ARAUJO PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO (ARTIGO 121, §1º, DO CÓDIGO PENAL)

DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.
PROVIMENTO.
AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES AOS
ANTECEDENTES

CRIMINAIS, MOTIVOS,

CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

NÃO DESBORDAM AO QUE É COMUM AO TIPO PENAL, DEVENDO-SE PROCEDER À
VALORAÇÃO NEUTRA
DESTES VETORES, VISTO QUE NÃO HOUVE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA SUA VALORAÇÃO NEGATIVA.

NOVA DOSIMETRIA.

PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia quatro de março de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 04
de març
o
de 202
4
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JOSÉ DE ARAUJO PINTO,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Parauapebas, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, §1º, do Código Penal Brasileiro.

Narrou a denúncia,
ID 10923870, que no dia 09.03.2008, por volta das 07:30 horas, na Rua Principal, em um estabelecimento comercial conhecido por "Costa Para a Rua", Bairro Cidade Nova, na cidade de Parauapebas, o denunciado
matou Vilqueson Junior Dutra dos Santos, ao efetuar golpes de arma branca, do tipo faca, contra este.

Conforme apurado, a vítima e o acusado haviam discutido e travado luta corporal, ocasião em que os companheiros de Vilqueson também agrediram o denunciado. Contudo, após as agressões cessarem, José se retirou do local, muniu-se com uma faca e, ao retornar, desferiu facadas contra a vítima, que foi levada ao Hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A testemunha Jefferson Bandeira Cordeiro, em depoimento, afirmou que presenciou os fatos e esclareceu que o acusado, ao ser agredido, retirou-se do local e, posteriormente, retornou armado com uma faca, tendo esfaqueado a vítima quando esta já não oferecia agressão contra ele.

Após o crime o acusado se evadiu do local, sendo preso logo em seguida por uma guarnição da Polícia Militar.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 121, §2º, Inciso IV, Código Penal Brasileiro.

Em ID 10923870 – fl. 01, recebida a denúncia em 18/04/2008;

Em ID 10923872 – fls. 28/29, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 26/06/2008;

Em ID 10923872 – fls. 38/42, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 24/07/2008;

Em ID 10923872 – fls. 46/48 e ID 10923873 – fls. 01/02, Alegações Finais do
Parquet
;

Em ID 10923873 – fls. 04/06, Alegações Finais da Defesa;

Em Sentença de Pronúncia, ID 10923873 fls. 11/20, o magistrado julgou procedente a denúncia na fase do
judicium accusationis
, para o fim de pronunciar o acusado como incurso nas sanções do art. 11, § 2º, II do CP, submetendo-o a julgamento pelo Júri Popular.

Em ID 10923873 – fls. 34/38, a defesa de José Araújo interpôs Recurso em Sentido Estrito;

Em ID 10923874 – fls. 03/17, contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito;

Em ID 10923874 – fls. 36/39 e ID 10923875, a Desa. Vera de Araújo de Souza conheceu do Recurso em Sentido Estrito e lhe negou provimento;

Em ID 10923876 – fls. 10/16, Ata de Julgamento de Crime de Competência do Tribunal do Júri;

Em ID 10923876 – fls. 19/20, Termo de Julgamento – Quesitação;

Em ID 10923876 – fls. 21/23,
Sentença
condenatória prolatada pela magistrada que, após julgamento pelo Júri Popular, julgou procedente a pretensão punitiva para condenar José de Araújo Pinto pela prática do crime do art. 121, § 1º do CP.

Em razões recursais
(ID 10923877 – fls. 01/07), a Defesa requereu
a aplicação da pena-base no mínimo legal, bem como a alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Em sede de contrarrazões
(fl. 8, ID 10923877 – fls. 08/12), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente apelo.

Nesta instância superior
(ID 14018637), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dra.

Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento
,
por falta de amparo legal.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JOSÉ DE ARAUJO PINTO,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Parauapebas, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, §1º, do Código Penal Brasileiro.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
do recurso e não havendo questão preliminar, passo à sua análise.

DO REDIRECIONAMENTO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL

Requer a defesa a reforma da dosimetria para que seja a pena-base fixada no mínimo legal.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
,
encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para a análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria da pena, vejamos:

“(...)
Destarte, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva de fl. 02/05 para condenar JOSÉ DE ARAUJO PINTO, devidamente qualificado nos autos, no crime do art. 121, §1º do CP. Nesse sentido, passo a dosimetria da pena, no sistema trifásico adotado pelo digesto repressivo:

1)- Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1ª Fase):

Na primeira fase da dosimetria, verifico que existem circunstancias judiciais desfavoráveis A culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime.

O réu possui
maus antecedentes
, conforme certidão de fls. 101.

A reprovabilidade da conduta já foi aferida pelo legislador ao fixar a pena para o crime de homicídio.

Quanto à conduta social, o réu seria marceneiro, não havendo informações ao contrário.

Em relação à personalidade, verifico que não existem nos autos elementos para aferir a personalidade do réu.

Os
motivos
da ação são injustificáveis, não havendo argumento plausível para a grave conduta.

Quanto às
circunstâncias
e
consequências
do crime, nelas se incluem "a atitude durante ou após a conduta criminosa", indicando-se no presente caso insensibilidade e inexistência de arrependimento pelo réu, o qual não compareceu em plenário, bem assim, à evidência, o delito deixará sequelas nos familiares da parte ofendida, privada de sua convivência.

A participação (ou precipitação) para o delito pela vítima é dado favorável ao agente, pois a vítima teria contribuído ao fato, ao menos durante sua execução

Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais estas se inclinaram mais favoráveis quanto às causas e consequências do fato, o que deve preponderar, fixo a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão.

(...)”.
(Grifei)

Sobressai do cálculo da pena-base, fixada em
8 (oito) anos de reclusão,
que a magistrada singular atribuiu ao apelante
04 circunstâncias judiciais desfavoráveis
, quais sejam, antecedentes, motivos,

circunstâncias e consequências do crime
.
Entretanto, verifico que a motivação apresentada pela sentenciante ao valorar negativamente os vetores supra referidos não se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida, visto que os valorou de forma não fundamentada, utilizando argumentos vagos, genéricos, ou ínsitos ao próprio tipo penal.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Da análise dos autos, verifico que o apelante não possui antecedentes criminais, não podendo a pena ser exasperada em razão da existência de inquéritos policiais e ações penais em curso, conforme Súmula 444,
in verbis: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base."

De igual modo, observo que as circunstâncias judiciais referentes aos
motivos, circunstâncias
e
consequências do crime
não desbordam ao que é comum ao tipo pena, devendo-se proceder à valoração neutra destes vetores, visto que não houve fundamentação idônea para sua valoração negativa.

Assim, o apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
– Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
06
(seis) anos de reclusão.

2ª fase
– Inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

3ª fase
– Inexistem causas de aumento de pena. Presente a causa de diminuição de pena prevista no § 1º, do art. 121 do CP, a qual aplico em 1⁄4 da pena anteriormente fixada, tornando-a definitiva em
04 (quatro) anos
e
06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, nos moldes do art. 33, § 2º, “b”, do CPB.

Ante ao exposto,
conheço
do recurso, para, no mérito,
dar-lhe provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 04 de março de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2024